Tribunal: TJDFT
Processo: 0715823-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. EXCESSO DE PELE. NATUREZA NÃO ESTÉTICA. RECUSA INDEVIDA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de negativa de cobertura contratual por operadora de plano de saúde para a realização de cirurgia pós-bariátrica, especificamente mastopexia e braquioplastia. 1.1. No caso, a apelante foi obrigada a custear a realização do procedimento, tendo sido condenada ao pagamento de indenização por danos morais à demandante em razão da negativa de cobertura.
2. A recorrente pretende a desconstituição da sentença, com o subsequente retorno dos autos à origem para que seja deferida a produção da prova pericial indicada pela ré. 2.1. É atribuição do Juízo singular indeferir a produção de provas desnecessárias ao “julgamento do mérito” (art. 370 do CPC).
3. A relação negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. 3.1. Nesse sentido, o enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde".
4. Destaque-se que a cirurgia pretendida pela autora consiste em procedimento decorrente do ato cirúrgico pretérito (cirurgia bariátrica), motivo pelo qual a operadora de saúde deverá promover o devido custeio do valor dos tratamentos necessários e complementares à cirurgia.
5. Ademais, o eventual cunho estético dos procedimentos é consequência lógica e inevitável do procedimento reparador e não tem aptidão para afastar a legítima pretensão da apelada. Isso porque a finalidade primordial dessa cirurgia consiste em propiciar a melhora funcional na qualidade de vida da paciente.
6. Os negócios jurídicos em geral são regidos pelos princípios da probidade e da boa-fé (art. 422 do Código Civil). 6.1 Nesse contexto, cria-se para o contratante, notadamente a pessoa que se submete a cirurgia bariátrica, a legítima expectativa de que, caso necessário, tenha a devida cobertura dos procedimentos subsequentes, como, por exemplo, o caso de remoção de tecido epitelial sobressalente e a aplicação de próteses mamárias de caráter não estético.
7. A recusa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico essencial à recuperação do paciente que passou por cirurgia bariátrica extrapola o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual e importa em violação a sua esfera jurídica extrapatrimonial.
8. Preliminar rejeitada.
9. Apelação conhecida e desprovida.